Tribunal: TJPA
Processo: 0004051-35.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004051-35.2019.8.14.0095

ADVOGADO DATIVO: RAFAELLY DE AZEVEDO MONTEIRO

APELANTE: ROSIELI FREITAS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MERCANCIA (CONFISSÃO). ADEMAIS NADA IMPEDE A PRATICA DO COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE APLICAÇÃO COGENTE E SEM PREVISÃO LEGAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A autoria e a materialidade delitiva, restou observada
pela própria confissão da ré, assertiva que corrobora com as provas orais e materiais colacionadas aos autos, não havendo motivos para desacredita-las. Desse modo, temerário emprestar adimplemento a tese defensiva, diante das robustas evidencias que indicaram a culpabilidade da ré.

II – Inadmissível a tese desclassificatória para o tipo de uso de drogas, uma vez que a ré confessou que vendia as drogas, mas não as consumia.
Ademais, a
circunstância da apelante ser. eventualmente, dependente de drogas, por si só, não excluiria sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício. Precedentes;

III -
Inviável a exclusão da pena de multa, por ser de
aplicação cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo, DESSE MODO, inafastável. Além do mais, não haveria previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência, pobreza, desemprego, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

IV - Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ROSIELI FREITAS BARBOSA,
condenada às penas de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, substituída nos termos do art. 44, I do CPB, por restritivas de direito de prestação de serviços comunitários (art. 46 CPB), como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Única de São Caetano de Odivelas/PA.

A defesa da apelante asseverou pela absolvição por insuficiência de provas, e de forma alternativa que fosse operada a desclassificação
para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim advogou pelo afastamento da pena de multa em face de hipossuficiência da recorrente (ID 17612240)

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17612243), pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Armando Brasil Teixeira (ID 17775787).

É o relatório, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
03/09/2019, os policiais militares Raimundo de Assis Sousa Siqueira, Francisco de Assis Siqueira e Emerson Pinheiro de Nazaré realizavam ronda ostensiva na cidade, quando avistaram um indivíduo saindo de uma residência em uma bicicleta. Com a aproximação da viatura da Polícia Militar, referido cidadão jogou a bicicleta e saiu correndo para os quintais das residências nas proximidades. Os policiais militares saíram em perseguição e conseguiram alcança-lo. Na oportunidade, o indivíduo identificado como VAGNER JUNIOR FIGUEIREDO FAVACHO relatou que é usuário e que havia comprado uma pedra de "oxi" da denunciada, pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais. Os policiais militares dirigiram-se ao local indicado por VAGNER JÚNIOR FIGUEIREDO FAVACHO onde havia adquirido a droga e encontraram ROSELI sentada no quintal. Em revista no imóvel foi encontrada uma caixinha com 20 (vinte) pedras de substância conhecida como "OXI". Por essa razão foi realizada a prisão em flagrante da ré e conduzida para a delegacia.

Diante dos fatos,
ROSIELI FREITAS BARBOSA,
foi julgada e ao final condenada às penas de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, substituída nos termos do art. 44, I do CPB, por restritivas de direito de prestação de serviços comunitários (art. 46 CPB), como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada com o édito condenatório,
interpôs o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa pugnou pela absolvição, com supedâneo na insuficiência de provas para uma condenação. Nesses termos, sem amparo a tese defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser observada pelo
Laudo de constatação de substâncias entorpecentes (ID 51675807 - Pág. 9), o qual atesta que a droga (20 vinte PEDRAS DE OX) apreendida se trata de cocaína.

A testemunha EMERSON PINHEIRO DE NAZARÉ, esclareceu:

QUE confirma os fatos narrados na Delegacia; QUE a polícia realizava ronda no bairro Marabazinho; QUE em um dado momento um indivíduo saiu de dentro do quintal de uma residência e saiu pedalando rápido quando viu a polícia; QUE a polícia questionou o indivíduo acerca da razão de sua pressa; QUE foi realizada a abordagem ao citado indivíduo sendo encontrado com ele uma pedra de oxi; QUE ele foi indagado acerca de onde havia comprado, tendo ele apontado a residência de ROSIELE; QUE a polícia militar pediu para entrar na residência da acusada, o que foi por ela autorizado; QUE na casa da denunciada foram encontrados os entorpecentes; QUE foram apreendidas aproximadamente 09 (nove) petecas de OXI; QUE ROSIELI confirmou que estava vendendo drogas, alegando que se dedicava a essa atividade criminosa há pouco tempo; QUE não foram encontrados apetrechos para a prática criminosa; QUE a droga foi encontrada em cima de uma cômoda; QUE a acusada não disse de quem havia comprado a droga; QUE a denunciada estava sozinha do lado de fora com uma vizinha

Por sua vez, a testemunha
VAGNER JUNIOR FIGUEIREDO, relatou:

QUE o depoente tinha acabado de comprar droga com ROSELI quando a polícia chegou e VAGNER jogou a droga no mato QUE perguntaram se ele vendia e ele negou QUE afirma ter comprado a droga de ROSELI QUE foi a primeira vez que comprou de ROSELI QUE pagou 10 reais na droga QUE soube que ela vendia drogas porque ela virou vizinha e conhecia ela de outro lugar e ela já vendia droga lá e, apresentada a pessoa de ROSIELI durante a audiência, o depoente a reconheceu sem dúvidas

Acerca dos depoimentos dos policiais,
ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Em seu interrogatório, ROSIELI FREITAS BARBOSA, esclareceu:

Que, comprou a droga para revender e no dia que foi revender para um menino pegaram ele QUE essa foi a primeira vez que vendeu droga para ele QUE tinha se mudado para o local a pouco tempo QUE a depoente mora com sua família e não usa droga QUE os 20 reais encontrados foram da venda da droga QUE a depoente comprou 20 petecas por 150 reais;

Com efeito, diante das provas do acervo, se pode observar, pela própria confissão da ré, a comprovação da autoria e da materialidade delitiva, assertiva que corrobora com as provas orais e materiais colacionadas aos autos, não havendo motivos para desacredita-las. Desse modo, impossível emprestar adimplemento a tese defensiva, diante das robustas evidencias que indicaram a culpabilidade da ré.

DA INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

A defesa advoga a tese que pleiteia a desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, uma vez que a droga aprendida seria para o consumo pessoal. Contudo, diante dos fatos e das evidencias dos autos, sem razão a defesa, vejamos:

Diante das circunstâncias fáticas, em face das provas orais e materiais dos autos, temerário ignorá-las, devido a apreensão de substanciosa quantidade de drogas,
aliada a confissão da recorrente que admitiu que vendia drogas, mas não as usava. Ademais,
temerário concluir, na eventualidade, de que a droga seria, apenas para uso, mas também voltado para o comércio, com o fim de financiar o próprio vício:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO". CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para uso próprio. Descabimento. 1. Absolvição e Desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Apreensão de considerável quantidade de drogas na posse do acusado. Perfeita caracterização pela prova produzida nos autos. a alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes. A quantidade e a natureza da droga apreendida afastam a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio. Depoimentos dos agentes públicos, incriminadores, coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida. Negado provimento. (TJ-SP - APR: 15012563320218260594 SP 1501256-33.2021.8.26.0594, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 19/12/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022)

Dessa forma, diante das razões delineadas, inviável se cogitar na desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim a combativa defesa, pleiteou a dispensa da pena de multa. Contudo, e
xiste o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta a acusada, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

A despeito das razões expendidas, sem amparo o pleito defensivo, porquanto a sua fixação pelo juízo decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos. Assim, a condição de insuficiência financeira por parte do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento, na hipótese segue a jurisprudência:

Processo: 0263290-62.2020.8.06.0001 - Apelação Criminal Apelante: Mayrton Gonçalves Soares Apelado: Ministério Público do Estado do Ceará Custos Legis: Ministério Público Estadual EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2.º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. DESCABIMENTO. CARÁTER COGENTE DA PENA. SÚMULA 62 DO TJCE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA RECLUSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 61 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas razões do recurso o réu postula somente a exclusão da pena de multa, face sua hipossuficiência financeira, ou, subsidiariamente, a sua redução. Tal pleito não merece prosperar. 2. Da simples leitura do preceito do art. 157 do Código Penal, constata-se que a presença das sanções que devem ser aplicadas cumulativamente, sendo uma privativa de liberdade, variando de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e outra de multa, que, nos moldes do art. 49 do Código Penal, deve ser fixada entre 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 3. A aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo inafastável, não havendo previsão legal para sua dispensa, observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência/pobreza/desemprego, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade. 4. Este Tribunal consolidou entendimento nesse sentido, através da Súmula nº 62, cujo enunciado dispõe: "Não é admissível, com fundamento na hipossuficiência econômica do réu, o decote da pena de multa quando prevista no preceito secundário do tipo penal." 5. Por outro lado, em relação ao pedido de diminuição da pena de multa, verifico seu cabimento. A pena de multa restou fixada em 10 (dez) dias-multa, no entanto, fazendo o correto cálculo sobre as penas, verifica-se a necessidade de reajuste da pena de multa para 9 (nove) dias-multa para guardar proporcionalidade com a pena reclusiva, em consonância com a Súmula º 61 do TJCE, in verbis: "A pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve observar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada". 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0263290-62.2020.8.06.0001, em que figura como recorrente Mayrton Gonçalves Soares e recorrido o Ministério Público do Estado do Ceará. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 22 de junho de 2022. Des. Antônio Pádua Silva Relator. (TJ-CE - APR: 02632906220208060001 Fortaleza, Relator: ANTONIO PADUA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2022)

Nesse compasso, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica do apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira do apenado, podendo, inclusive, definir a melhor forma do apenado adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza. No mesmo sentido, não
há como isentar o apelante do pagamento das custas processuais, pois elas são um dos efeitos da condenação (artigo 804 do CPP).

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE NÃO CONSIDERADA PREPONDERANTE. ISENÇÃO DA CUSTAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "A" DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. CRIME MOTIVADO PELOS CIÚMES. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. [...].4. Não cabe ao magistrado do processo de conhecimento excluir as custas processuais, visto que decorrem de imposição legal disposta no art. 804 do Código de Processo Penal, devendo eventual pedido de afastamento ser formulado perante o Juízo da Execução. 5. Através do relato judicial da ofendida, percebe-se que a motivação se deu em razão dos ciúmes e do sentimento de posse que o réu detinha pela vítima, tendo em vista que Flavia referiu que o acusado a agrediu, após desconfiar que ela estava "saindo com outro homem", restando caracterizado o motivo fútil. Apelo ministerial parcialmente provido. Apelo defensivo desprovido. (Apelação Criminal, Nº 51143225120218210001, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 15-09-2022)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ROSIELI FREITAS BARBOSA,
condenada às penas de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, substituída nos termos do art. 44, I do CPB, por restritivas de direito de prestação de serviços comunitários (art. 46 CPB), como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/04/2025